Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TÍTULO EXECUTIVO. PARÂMETROS AUSENTES. TEMA 810. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, e verificando uma relação jurídica não-tributária, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
2. No caso, o título executivo não estabeleceu os parâmetros de atualização do débito. Nesse cenário, devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação vigentes. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.